Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716518-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: NAJA PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO COM AVARIAS. GASTOS REALIZADOS PELO LOCADOR PARA OS REPAROS DOS IMÓVEL ÀS CONDIÇÕES EM QUE O RECEBEU. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 23, inc. III, da Lei n.o 8.245/91 impõe ao locatário a obrigação de devolver o imóvel exatamente no estado em que o recebeu. Assim, tendo o bem sido devolvido com avarias, deverá o locatário suportar os gastos necessários ao restabelecimento do objeto da locação às condições em que o recebeu. 2. Para a indenização por danos materiais, necessária a prova nos autos, o que, na espécie, se desincumbiu a autora de fazê-lo (art. 373, I, CPC), através de propostas de serviço, fotos, e-mails e recibo. Por outro lado, a ré deixou de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos carreados pela autora, ora recorrida, não seriam suficientes para demonstrar a conduta ilícita que se lhe imputa, tampouco o dano material a que restou condenada indenizar. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “A documentação colacionada aos autos (propostas de serviço, fotos, e-mails e recibo) são provas bastantes a evidenciar os danos causados no imóvel da autora e os serviços prestados. E mais: a ausência de juntada de nota fiscal no valor da obra de restauração realizada não desmerece ou invalida as demais provas juntadas aos autos, como afirmado pela autora, já que demonstram o vínculo existente entre as partes, atestando a obrigação de indenizar, validando a cobrança em desfavor da apelante” (ID 15311666 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados subscritores do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029